Tribunal: STJ
Processo: 5000113-18.2023.8.21.0157
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923973 - RS (2025/0155189-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA TAILINI SOUZA MACHADO - RS113162
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, com aplicação de
26/08/2025
01/09/2025
multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50118204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/09/2025 14:19:50
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 404685ed-4b57-497a-afc2-2328dcee7922

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2923973 - RS (2025/0155189-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA TAILINI SOUZA MACHADO - RS113162
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. É manifestamente inadmissível o agravo interno que não impugna,
especificamente, os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
revisional de contrato bancário, cumulada com compensação por
Ação:
danos morais, ajuizada por SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS, em face da agravante.
julgou parcialmente procedente o pedido, para limitar os juros
Sentença:
remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação e condenar a
agravante à devolução dos valores cobrados em excesso.
negou provimento aos apelos da agravante e do agravado, nos
Acórdão:
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL.
CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não há limitação da taxa de juros
remuneratórios, desde que não ultrapassem demasiadamente a taxa média mensal
Documento eletrônico VDA48990238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:35:36
Código de Controle do Documento: 19293eab-7896-4dcc-ba08-b8b850c55bf9

divulgada pelo BACEN para a operação, conforme orientação pacífica das Cortes
Superior e Extraordinária. Caso concreto em que configurada a abusividade, sendo
cabível a limitação às taxas do BACEN.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Permitida a repetição do indébito e/ou
compensação em havendo cobrança de parcelas indevidas, como ocorre no caso
concreto. E ainda que se reconheça a abusividade na taxa de juros, a repetição é
devida de forma simples, e não em dobro, já que se trata de readequação de
cláusula contratual e não de hipótese em que se está demandando por dívida já
paga (art. 940, do CC) ou realizando cobrança indevida (parágrafo único do art. 42
do CDC).
DANO MORAL. Ausente o reconhecimento da abusividade do contrato
celebrado, não há falar em dano extrapatrimonial indenizável. Por outro lado, ainda
que se cogitasse a abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, isso, por si só,
não teria o condão de configurar abalo moral, mormente quando não comprovado
pela parte autora situação mais gravosa.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. No que tange aos honorários advocatícios
arbitrados na sentença (15% sobre o valor atualizado da causa), improcede a
redução defendida pela ré/apelante, sob pena de não remunerar de forma
adequada o trabalho do advogado, ainda que se trate de demanda de baixa
complexidade.
HONORÁRIOS RECURSAIS. Os honorários devidos por ambas as partes
restam majorados para o o patamar de 18% sobre o valor atualizado da causa. A
exigibilidade da obrigação por parte do autor fica suspensa em razão da gratuidade
da Justiça concedida na origem.
RECURSO DA RÉ E APELO DO AUTOR DESPROVIDOS.

interpostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
alega violação dos arts. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e
Recurso especial:
II, e 927 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Insurge-se contra a limitação
dos juros remuneratórios. Afirma que o provimento do pedido de revisão
contratual apenas com base na taxa média de mercado, sem produção de outras
provas e análise das particularidades do caso, enseja cerceamento de defesa.
conheceu do agravo para não conhecer do recurso
Decisão unipessoal:
especial interposto pela agravante, com os seguintes fundamentos:
i) incidência dos óbices das Súmulas 284/STF, e 5, 7 e 211, todas do STJ;
e
ii) ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
a agravante sustenta, genericamente, a inaplicabilidade
Agravo interno:
dos óbices das Súmulas 284/STF, e 5, 7 e 211, todas do STJ.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Documento eletrônico VDA48990238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:35:36
Código de Controle do Documento: 19293eab-7896-4dcc-ba08-b8b850c55bf9

A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, nos termos da seguinte fundamentação:

- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pela agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 421 do CC e 355, I e II, 356, I e II, e 927 do CPC, o
que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da Súmula 284
/STF.
- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, apesar da interposição de embargos de declaração. Por isso, o
julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, neste caso, a Súmula 211
/STJ.
- Do reexame de fatos e da interpretação de cláusulas contratuais
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à existência
de abusividade na taxa de juros remuneratórios prevista no contrato celebrado
entre as partes, exige o reexame de fatos e provas, assim como a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7,
ambas do STJ.
- Da divergência jurisprudencial
Entre os acórdãos trazidos à colação, não há o necessário cotejo
analítico nem a comprovação da similitude fática, elementos indispensáveis à
demonstração da divergência. Assim, a análise da existência do dissídio é inviável,
porque foram descumpridos os arts. 1029, §1o do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente
impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da
Constituição da República. Nesse sentido: AgRg no AREsp 353947/SC, 3a Turma, DJe
de
e EDcl no Ag 1.162.355/MG, 4a Turma, DJe de
.
31/03/2014
03/09/2013
Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se
supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c"
do art. 105, III, da Constituição da República. Nesse sentido: AgInt no AREsp 821.337
/SP, 3a Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 1.215.736/SP, 4a Turma, DJe de
13/03/2017
.
15/10/2018

Da análise do presente recurso, verifica-se que a agravante se limitou a
trazer alegações genéricas, mas não rebateu, de maneira consistente e específica,
a incidência de cada um dos óbices invocados na decisão agravada.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto no art. 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NÃO CONHEÇO do presente agravo.
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, como
determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, razão pela qual, na hipótese de ser assim
Documento eletrônico VDA48990238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:35:36
Código de Controle do Documento: 19293eab-7896-4dcc-ba08-b8b850c55bf9

declarado à unanimidade, fixo multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, com
fulcro no § 4o do art. 1.021 do CPC.
Documento eletrônico VDA48990238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 30/07/2025 19:35:36
Código de Controle do Documento: 19293eab-7896-4dcc-ba08-b8b850c55bf9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.923.973 / RS
Número Registro: 2025/0155189-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001131820238210157
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA TAILINI SOUZA MACHADO - RS113162
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: SILVIO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: BRUNA TAILINI SOUZA MACHADO - RS113162
TERMO
Documento eletrônico VDA50097491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 8fe8dbe2-8e8a-4bcf-8437-1215c86df554

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
26/08/2025
01/09/2025
de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 8fe8dbe2-8e8a-4bcf-8437-1215c86df554